Tribunal: TJDFT
Processo: 0001849-39.2017.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. POTENCIALIDADE LESIVA. PRESCINDIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A PRESENÇA DE SIMULACRO DE ARMA DE FOGO NA CENA DO CRIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, mostram-se dispensáveis a apreensão da arma de fogo e a realização de perícia para atestar a sua potencialidade lesiva quando presentes outros elementos de prova que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.
2. “(...) A potencialidade lesiva integra a própria natureza do objeto e, portanto, é presumida, quando não apreendida a arma, ficando o ônus de provar o contrário a cargo da Defesa, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal” (Acórdão 1228416, 00044706020188070006, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.